Tribunal: STF
Processo: RE 117483
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA -
APRECIAÇÃO  DE CLAUSULAS CONSTANTES DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
-  VERIFICAÇÃO DE  SEU NÃO-CUMPRIMENTO  - INADMISSIBILIDADE  - OFENSA
INDIRETA  A CONSTITUIÇÃO -  INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - NEGATIVA
DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  -   INOCORRENCIA  -  DECISÃO  QUE  NEGA
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         -  O recurso  extraordinário em  matéria trabalhista  não se
revela  admissivel   quando   interposto   com  a  finalidade  de ver
reconhecida,  a  partir   da   alegada   vulneração   de   normas  de
indole    legal    ou   de   caráter   regulamentar,   situação    de
litigiosidade   constitucional.   A  inconstitucionalidade   por  via
reflexa  não  legitima  a instauração da via recursal extraordinária.
         -  Não tem cabimento  o recurso  extraordinário se o alegado
descumprimento do art. 153, par. 3., da Carta Politica de 1969 supoe,
para efeito de sua constatação, a previa verificação da ocorrencia de
desrespeito a clausulas constantes de convenção coletiva de trabalho,
especialmente  se a  alegada ofensa  a norma  coletiva, que constitui
fonte formal do direito do trabalho, implica o exame necessario de um
amplo acervo normativo de indole infraconstitucional.
         -  O Estado-Juiz,  ao compor  o  conflito de  interesses, da
concreção  ao  dever constitucional  que  lhe impõe  a  efetivação da
prestação  jurisdicional. A decisão  judicial que desacolhe pretensão
manifestada  pela  parte -  ou   que  deixa de  conhecer,  por razoes
tecnico-formais,  de recurso por  esta deduzido - não traduz situação
configuradora de ausência ou de recusa de prestação jurisdicional.